Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0700771-08.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JAIME TELES DA CRUZ APELADO: JAIME TELES DA CRUZ APELANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 25a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 12/7/23 a 19/7/23 e incluir em pauta presencial. Brasília - DF, 12 de julho de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora